Tribunal: TJDFT
Processo: 0747009-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. PERIGO DE INUTILIDADE POSTERIOR. CONHECIMENTO. INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL INADMISSÍVEL. PARTICIPAÇÃO DA TERRACAP E DA CODHAB INCABÍVEL. INTERVENÇÃO FACULTATIVA. OPOSIÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. HIPÓTESES. ARTIGO 178 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO. INDEFERIMENTO. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento proferido sob o rito de recursos repetitivos, entendeu que a urgência e o perigo de inutilidade de decisão posterior são requisitos para a mitigação da taxatividade no cabimento de agravo de instrumento, de forma a resguardar o direito da parte. Nas ações possessórias, não cabe perquirir sobre a existência de matrícula do imóvel ou da regularidade das anotações registrais, de modo que não é admissível incidente de falsidade documental referente a cessão de direitos entabulada há dezoito anos e que não possui relação direta com a demanda. No caso específico da ação de reintegração de posse, para comprovar os requisitos presentes no artigo 561, do Código de Processo Civil, é necessária a demonstração da posse anterior do autor e o esbulho praticado contra ele pelo réu. Ainda que a posse não possa ser oposta ao ente público, suposto senhor da propriedade do bem, ela pode ser oposta contra outros particulares. A participação do ente público que seja proprietário do imóvel somente poderia ocorrer através do instituto da oposição, regulado a partir do artigo 682, do Código de Processo Civil, que evidentemente configura ação interventiva cujo ajuizamento constitui faculdade do próprio opoente, não podendo ser integrados à lide por força de manifestação de um das partes litigantes da ação possessória. Nos termos do Enunciado no 637, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o ente público detém legitimidade e interesse para intervir, incidentalmente, na ação possessória entre particulares, podendo deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive, se for o caso, o domínio. Considerando que não se vislumbram quaisquer dos requisitos previstos no artigo 178, do Código de Processo Civil, para atuação do Parquet, mormente porque todas as partes são capazes e não se trata de litígio coletivo pela posse de terra urbana, não há que falar na participação do Ministério Público, na condição de custos iuris.